Tribunal: TJMT
Processo: 0003730-49.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003730-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIMERE BARBOSA MALHEIROS - CPF: 008.538.961-78 (APELANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), GIULIANO CURVO MUNIZ - CPF: 570.217.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WALFREDO BATISTA DE BRITO - CPF: 421.587.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0003730-49.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Rosemeire Barbosa Malheiros.

Apelado
:
Tókio Marine Brasil Seguradora S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO INDEVIDA– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –– SÚMULA 303/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0003730-49.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Rosemeire Barbosa Malheiros.

Apelado
:
Tókio Marine Brasil Seguradora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rosemeire Barbosa Malheiros
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
dos Embargos de Terceiro n. 0003730-49.2019.8.11.0041, manejado em desfavor da
Tókio Marine Brasil Seguradora S.A
, que
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual.

Inconformada, recorre a embargante, ora apelante, sustentando o cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova a demonstrar a tradição e a consumação contratual, embora requerida por ocasião da inicial e especificação de provas, provar o alegado pelos meios de prova admitidos.

No mérito, discorre que as partes firmaram acordo na ação originaria – autos n. 0027767-14.2017.8.11.0041 -, e por isso, deve ser reformada a sentença com a inversão da sucumbência, porque nos casos de perda do objeto, nos honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 133892240, a apelada pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0003730-49.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Rosemeire Barbosa Malheiros.

Apelada
:
Tókio Marine Brasil Seguradora S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de Embargos de Terceiro manejado por
Rosemeire Barbosa Malheiros
, nos autos da Ação de Execução n. 0027767-14.2017.8.11.0041, proposta por
Tókio Marine Brasil Seguradora S.A
., em face de Giuliano Curvo Muniz, objetivando a desconstituição da penhora lavrada sobre o automóvel Citroen C4 Pallas20EAF, 2010/2010, Renavam 00219338299, chassi n. BBCLDRFJWAG540575, sob o fundamento de ser a legitima a proprietária do veiculo.

Narrou na inicial, que adquiriu o veiculo e efetuou a transferência do bem em 20.02.08, que o CRV do bem foi assinado em 31.03.18, e que a constrição foi realizada em 21.09.18, quando o veículo já estava sobre sua posse e propriedade.

Decorrido o iter procedimental com a apresentação de defesa e réplica, o juiz
a quo
julgou antecipadamente a lide, para extinguir o processo, sem exame do mérito, fundamentado na perda superveniente do interesse processual, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre a embargante, ora apelante. Insurge-se sustentando, em preliminar, o cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizado a produção de prova requerida, a fim de comprovar as suas alegações e demonstrar o seu direito.

Malgrado a insurgência, não constitui cerceamento quando a resolução da controvérsia, pautada na analise de questão de direito e de fato que independem de outras provas, ressalvadas as juntadas nos autos, se mostra inócua ao deslinde da questão controvertida, isto porque, no
s termos do art. 370 do CPC, ao juiz compete verificar a necessidade da produção de provas e determinar sua realização, indeferindo as que entender inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese em pauta, o togado
a quo
entendeu que a matéria controvertida – transferência do veículo constrito a terceiro – não demanda instrução processual, e, por tal razão julgou a lide de imediato, com base na prova documental existente nos autos.

Outrossim, a apelante não apontou com especificidade a prova que prendia produzia, apenas requerendo de modo genérico a produção de todas as provas em direito admitidas, que no caso se mostra prescindível e inócua, já que houve a perda superveniente do interesse processual, como acertadamente reconheceu o juízo a quo, em razão da transferência do bem constrito a terceiro estranho a lide, sendo desnecessária qualquer prova a demonstrar o fato apontado.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a produção de provas desnecessárias ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada pode ser comprovada por documentos acostados aos autos.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado” (TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)”.
(RAC n.

1001990-78.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 10.08.22 - negritei)

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a responsabilidade pelo pagamento dos encargos processuais. A embargante, ora apelante, advoga a tese de que a ação originária decorreu da restrição indevida do bem de propriedade da recorrente, e havendo acordo entre a recorrida e o deu devedor, deve arcar com os encargos do processo.

Por sua vez, a embargada, ora apelada, defende que a apelante não cumpriu com a obrigação de transferir o veiculo após a aquisição, o que levou ao ajuizamento da demanda executiva e constrição do bem, devendo, assim, arcar com o ônus de sucumbência.

Dito isso, mister se faz constar que em embargos de terceiro a imposição do ônus da sucumbência decorre da incidência do princípio da causalidade, nos termos da Súmula n. 303 do STJ,
verbis
:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

Logo, responde pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Além disso, sobre o tema há entendimento pacificado pelo Colendo STJ, mediante o julgamento do REsp nº 1452840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consignando que:

“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrai
s.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”.

No caso em pauta, ainda que os embargos de terceiro tenham sido extinto em razão da perda superveniente do objeto, o certo é que a embargante permanece como geradora da causa que deu origem ao feito alhures, por não ter efetivado a transferência do bem no órgão de trânsito, e, por isso, deve arcar como ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – AUTOMÓVEL OBJETO DE PENHORA NA AÇÃO EXECUTIVA – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA PELA EMBARGANTE/COMPRADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– ENUNCIADO SUMULAR 303 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Consoante dispõe o Enunciado Sumular 303 do Superior Tribunal de Justiça, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Não pairam dúvidas de que a Apelada foi quem motivou a constrição indevida do veículo nos autos da Execução (código 99790), pois olvidou em respeitar a legislação de trânsito e efetuar, no ato da compra (05/09/2019) a transferência do automóvel para a sua propriedade. Logo, deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios nos Embargos de Terceiro que opôs”. (
RAC n.

1000742-87.2021.8.11.0002,

2ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 17.11.21 - negritei).

Assim sendo, diante desse panorama, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Dessa forma, desprovido o recurso de apelação, impõe-se a fixação da verba honorária nesta instância recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, a qual majoro para 12%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022